Tribunal: TJDFT
Processo: 0003505-35.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da adjudicação compulsória diante da celebração de promessa de cessão de direitos hereditários.
2. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, situação em que não foi pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promissário vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
3. De acordo com a regra estabelecida no art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao adquirente é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promissário vendedor pelo magistrado. 3.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.
4. Caso em que no livro de matrícula do bem imóvel consta como titular do domínio a Companhia Imobiliária de Brasília.
5. A hipótese negocial em exame ficaria adequadamente conformada à situação de promessa de cessão dos "direitos aquisitivos" aludidos, pois a cessão "por escritura pública" prevista no art. 1793 do Código Civil possibilitaria a própria habilitação do cessionário, em substituição aos herdeiros, no procedimento do inventário, podendo haver, em tese, nesse caso, a expedição do respectivo formal de partilha, diretamente, em favor do adquirente, para que possa exercer os direitos e as pretensões decorrentes do negócio jurídico respectivo. 5.1. Diante da regra prevista no art. 462 do Código Civil, é possivel a celebração de processa de cessão de direitos hereditários sem a necessária formalização por meio de escritura pública. Nesse caso, não há nulidade a proclamar.
6. No caso em deslinde, de fato, deve haver solução para a aquisição vislumbrada pelas partes negociantes, mas fica evidenciado nos autos que o adquitente trilhou caminho indevido para essa finalidade. 6.1. A partir da compreensão de que o negócio jurídico em exame não passa de uma promessa, o que deve ser perseguido pelo ora demandante, por meio de futura ação de natureza cominatória, se o caso, é a outorga da escritura prevista no dispositivo legal acima mencionado, para que então, após a devida habilitação e expedição de novo formal de partilha, resolvidas as questões relativas aos interesses jurídicos da herdeira que não participou da celebração do negócio. 6.2. Posteriormente poderá se voltar contra a Terracap, eventualmente, por meio de ação de adjudicação compulsória, diante da demonstração do cumprimento integral da obrigação de pagar, na origem, caso ocorra alguma resistência da aludida Empresa Pública em proceder diretamente à outorga da escritura pública de compra e venda em favor do adquirente.
7. Diante da promessa de cessão em exame, o que o promissário cessionário pode obter, em tese, é o faccere, a cargo daqueles que celebraram o negócio em questão, como for ulteriormente objeto de delibração judicial.
8. Assim, em definitivo, convém evitar confusões entre o instituto da "sucessão aberta", conceito próprio à universalidade dos bens do falecido, e a disponibilidade que tem o sucessor, a título universal, de prometer ceder um determinado bem que compõem o espólio.
9. Recurso conhecido e desprovido.